Tribunal: STF
Processo: RE 82025
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. A SÚMULA 230 HÁ DE SER
ENTENDIDA DE CONFORMIDADE COM O INCISO B DO ART. 31 DA LEI 5.316, DE
14. 09.67, QUE MANDOU, TAMBÉM, CONTAR O PRAZO DA PRESCRIÇÃO A PARTIR
DO AFASTAMENTO DO TRABALHO POR MOTIVO DE DOENCA NO TRABALHO. A
PRESCRIÇÃO COMECA A CORRER DA APURAÇÃO DO MAL E DO NEXO CAUSAL
ATRAVÉS DE EXAME MEDICO, NÃO IMPORTANDO TENHA SIDO O MESMO REALIZADO
EM JUÍZO OU NO INPS. RE NÃO CONHECIDO.